Tribunal: TJDFT
Processo: 0733380-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733380-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILO SILVA THE PONTES, SANDRA FERREIRA DE LACERDA, IVANE MENDES REIS APELADO: SANDRA FERREIRA DE LACERDA, IVANE MENDES REIS, NILO SILVA THE PONTES D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por NILO SILVA THE PONTES, SANDRA FERREIRA DE LACERDA e IVANE MENDES REIS em face de sentença prolatada em ação declaratória de nulidade de fiança por ausência de outorga uxória proposta por SANDRA FERREIRA de LACERDA e IVANE MENDES REIS em desfavor de NILO SILVA THÉ PONTES. Após acórdão proferido por esta e. Turma Cível, as partes comunicaram a composição de acordo, requerendo a sua homologação (ID 65842585). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes". Verifica-se, do documento ID 65842585, que as partes se autocompuseram, razão pela qual homologo o acordo apresentado e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 10:32:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora